Tribunal: TJSP
Processo: 1003840-62.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Autor que teve seu nome negativado indevidamente. Exclusão do apontamento realizada por via administrativa. Irrelevância da solução administrativa ou, ainda, da demonstração do scoring. Negativação indevida que causa dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do e. STJ. Dano moral fixado em R$5.000,00. Honorários recursais. Sentença

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Autor que teve seu nome negativado indevidamente. Exclusão do apontamento realizada por via administrativa. Irrelevância da solução administrativa ou, ainda, da demonstração do scoring. Negativação indevida que causa dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do e. STJ. Dano moral fixado em R$5.000,00. Honorários recursais. Sentença modificada. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003840-62.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante LEONARDO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43784
Apelação Cível No: 1003840-62.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Leonardo da Silva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Ação de indenização por dano moral.
Sentença de improcedência. Autor que
teve seu nome negativado indevidamente.
Exclusão do apontamento realizada por via
administrativa. Irrelevância da solução
administrativa ou, ainda, da demonstração
do scoring. Negativação indevida que
causa dano moral 'in re ipsa'. Precedentes
do e. STJ. Dano moral fixado em R$5.000,00. Honorários recursais.
Sentença modificada. Apelação provida.
Leonardo
da
Silva
ajuizou
ação
de
indenização por dano moral contra Banco Santander
(Brasil) S/A. O d. Juiz de Primeiro grau julgou os pedidos
improcedentes [fls. 86/87]. Insatisfeito, o autor apela,
buscando a reforma da sentença e o integral provimento
de seus pedidos [88/94]. Vieram as contrarrazões [fls.
98/102]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização por
dano moral. O autor narra que o réu realizou indevida
negativação de seu nome perante os órgãos de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crédito e que, após reclamação administrativa, foi
dada a baixa na negativação realizada. Afirma que, em
decorrência da negativação indevida, foi impedido de
contratar em seu nome, mesmo após o seu cancelamento,
motivo pelo qual teria sofrido dano moral. Pede
indenização no monte de R$10.000,00.
A sentença de improcedência entendeu que
a exclusão do apontamento feita administrativamente e
que a não demonstração do scoring pelo autor não
sustentariam o pedido de indenização por dano moral
[fls. 86/87].
Não é como se entende.
E, por isso, o recurso é provido. Explica-se.
Inicialmente, ressalta-se que a negativação
indevida restou incontroversa.
A questão recai sobre a possibilidade de
condenação do réu à indenização por dano moral mesmo
após a exclusão da negativação por vias administrativas.
Mesmo que o autor se detenha, como
fundamento do seu pedido de indenização por dano
moral, nos efeitos que a negativação teria causado sobre
o seu scoring de crédito, o fato narrado é que houve
negativação indevida. Esse fato é incontroverso. Já o
pedido é de indenização por dano moral, que decorre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que indireta, da negativação.
Ao contrário do entendimento do d.juiz
senenciante, mostra-se irrelevante, para a caracterização
do dano moral, que tenha havido, antes, solução
administrativa que excluiu o apontamento indevido..
Isso porque o dano moral em caso de
negativação indevida é 'in re ipsa', a bastar a prova do
fato para que esteja provada a existência da ofensa a ser
reparada.
Assim, ainda que tenha sido baixada a
negativação por via extrajudicial, negativação houve e
gerou efeitos que dera causa ao dano moral.
A endossar o que se afirma, seguem os
seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
[a] “Nos casos de inscrição indevida em
cadastros
de
inadimplentes,
os
danos
morais
caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos,
prescindem de prova” [STJ, REsp. no 1.214.087/RS,
Decisão
monocrática,
Min.
Vasco
Della
Giustina
(Desembargador convocado do TJ/RS), j. 06.12.10, DJ.
13.12.10];
[b]
“Encontra-se
consolidado
no
STJ
o
entendimento de que a inscrição ou a manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou
seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito,
cujos resultados são presumidos.” [STJ, AI 1.357.264/MG,
Decisão monocrática, Min. Luis Felipe Salomão, j.
06.12.10, DJ 13.12.10]; e,
[c] “Reparação de danos morais. Inscrição
indevida em bancos de dados. Desnecessidade da prova
do prejuízo. Basta a irregular inscrição. Indenização.
Valor. Arbitramento. Aplicabilidade do art. 1.533. A mera
inscrição indevida em bancos de dados, que é situação
vexatória, é suficiente para autorizar a indenização por
danos morais” [STJ, AgRg no AI 712.389/RS, Quarta
Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 20.03.2007, DJ
16.04.2007].
Encontra-se, pois, caracterizado o dano
moral, passando-se, agora, à sua fixação.
Para tanto, fica lembrado que a indenização
tem duas funções - a indenizatória e a punitiva,
conforme entendimento do doutrinador Antônio Jeová
dos Santos:
“A indenização do dano moral, além do
caráter
ressarcitório,
serve
também
como
sanção
exemplar. A determinação do montante indenizatório
deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se
evada de novas indenizações, evitando outras infrações
danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar
à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do
quantum na mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral
Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, p. 58].
A fixação por equidade deve atentar para
que haja a compensação dos danos suportados pela
vítima, mas não sendo tão elevado a ponto de
representar enriquecimento indevido.
Em casos semelhantes esta c. 21a Câmara de
Direito Privado tem decidido que a quantia suficiente
para o cumprimento das duas funções mencionadas é a
de R$ 15.000,00:
[a]
TJ/SP,
REsp
no
9189403-20.2009.8.26.0000,
rel.
Desembargador
Maurício Ferreira Leite, j. 01.09.10;
[b] TJSP, Apel. 0006571-46.2011.8.26.0084,
Rel. Des. Itamar Gaino. J. 20.06.2012;
[c]
TJSP; Apelação
Cível
0000465-64.2014.8.26.0213; Relator (a): Silveira Paulilo;
j. 14/12/2014.
Assim, o montante pleiteado pelo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$10.000,00 mostra-se aquém da jurisprudência desta
Câmara.
Contudo,
considerando-se
o
princípio
da
adstrição, impossível a fixação em quantia superior.
Portanto,
reforma-se
a
sentença
para
condenar o réu a indenizar o autor pelo dano moral
sofrido no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)..
Por
fim,
em
relação
aos
honorários
advocatícios, diante do trabalho adicional desenvolvido
pelo causídico do autor em Segundo grau, ficam estes
estabelecidos em 20% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o e 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica